Tribunal: TJDFT
Processo: 0008043-13.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008043-13.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Compulsando os autos, verifica-se que, satisfeitas as obrigações, a presente execução foi extinta em relação à MARIA JOSE ALMEIDA OLIVEIRA BARBOSA, MARIA JOSE RODRIGUES FERREIRA, MARIA JOSE PINHEIRO ALVES e MARIA JOSE ALVES DE LEMOS SIQUEIRA (ID: 47606239). Foram expedidas ordens de pagamento em favor de MARIA JOELMA SOUSA SILVA (ID: 42794466), MARIA JOSE DE SOUSA RIBEIRO (ID: 42794468), MARIA JOSE RODRIGUES DE LIMA (ID: 42794467) e MARIA LAZARA DA SILVA (ID: 42794469). As servidoras MARIA JOSE CORDEIRO DA SILVA e MARIA LEIDE DE SOUZA REGO foram excluídas do feito (ID: 11846964). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Digam as partes se ainda há pedido pendente de análise. Nada requerendo, arquivem-se provisoriamente os autos até o efetivo pagamento dos requisitórios oriundos desta execução (ID: 42794466, 42794468, 42794467 e 42794469). Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador